Tribunal: TJDFT
Processo: 0750791-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750791-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. RÉU ESPÓLIO DE: LEONIDIO FERREIRA GOMES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, manteve a determinação de realização de perícia contábil para verificação do valor atualizado do débito e eventual existência de erro nos cálculos anteriormente apresentados. Alega, em síntese, que: 1) já existe cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e homologado há mais de três anos, com concordância expressa do espólio; 2) a determinação de nova perícia viola a preclusão pro judicato e a preclusão lógica, uma vez que as partes não impugnaram os valores fixados pela Contadoria (R$ 175.533.120,37); 3) a decisão agravada contraria manifestações anteriores do próprio juízo, que já havia reconhecido a higidez dos parâmetros utilizados; 4) a eventual necessidade de atualização deveria se limitar à repetição do cálculo já homologado, e não à realização de nova perícia que reabra discussão sobre parâmetros já preclusos; 5) a perícia apenas tumultuará o processo, podendo reabrir discussão sobre matéria definitivamente superada; 6) caso a perícia seja mantida, o objeto deve restringir-se à mera atualização dos valores conforme critérios já fixados; 7) a realização da perícia afronta as regras de preclusão e impõe custos e atrasos indevidos no curso da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar a realização da perícia contábil e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a produção da prova pericial ou, subsidiariamente, para que seu objeto seja restrito à mera atualização dos valores conforme laudo anteriormente homologado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) Na manifestação de ID 252089321, a Contadoria Judicial afirmou categoricamente que "não tem condições de adentrar à análise e realizar os cálculos requeridos com clareza e segurança", justificando a necessidade de perícia técnica. Ademais, a regularidade dos cálculos e das atualizações é questão de ordem pública e não se sujeita à preclusão material, ou seja, havendo indícios de incorreção é dever do juiz e das partes, em atenção à boa-fé objetiva, promover à regularização das atualizações devidas. (...) No caso, a determinação de realização de perícia contábil insere-se no âmbito da condução do processo pela magistrada de primeiro grau e decorre da constatação, pela Contadoria Judicial, de inconsistências nos cálculos em relação à multa de 10% em duplicidade, à ausência de fator de conversão da moeda em ago/1993 e de sua declarada impossibilidade técnica de apurar o montante devido com clareza e segurança, in verbis: (...) 19. Em todos os contratos fora capitalizada a mora de 10% no valor da dívida em 30/06/1993. Em senso comum, a mora se aplica uma única vez em caso de impontualidade. Vejamos excerto extraído da conta de id. 34884179, pág. 48, contrato 92/00062-2: (...) 21. O procedimento acima foi replicado nos 3 contratos, levando a se aplicar multa moratória em 2 oportunidades em cada um dos contratos, seja na conta do banco ao id. 89074799, seja na conta da Contadoria Judicial de id. 108442741, indicando a necessidade de acerto dos cálculos ofertados. 22. Aprofundando, verificamos que os cálculos originais, ids. 34884179, pág. 12, pág. 32 e pág. 48, foram realizados em período que contém a aplicação do divisor do Cruzeiro Real (CR$) em agosto de 1993. 23. Na análise, averiguamos não constar nos cálculos nenhum divisor de moeda no período compreendido entre junho de 1992 e outubro de 1993, necessitando esclarecimentos. (...) 31. Assim, diante do exposto e da soma envolvida, reafirmamos que a Contadoria Judicial não tem condições de adentrar à análise e realizar os cálculos requeridos com clareza e segurança. 32. Sugerimos ao D. Juízo a nomeação de perícia judicial para realizar os trabalhos necessários nos presentes autos. (...) Assim, a anterior homologação dos cálculos não impede que o juízo, diante dos indícios de erro material e de impossibilidade de sua apuração pela Contadoria Judicial, determine nova produção de prova para dirimir essa dúvida, especialmente em se tratando de questão de alta complexidade e de valores vultosos. Também não há risco de dano iminente à agravante com a realização da perícia, uma vez que, primeiramente, conforme constou da decisão agravada, os atos expropriatórios não foram suspensos “a uma, porque não há prova concreta de que o débito é menor do que o já apontado, a duas, porque o processo se estende há mais de 20 anos e a suspensão acarretará ainda mais prejuízo temporal ao processo, a três, porque eventual dano posteriormente comprovado poderá ser objeto de pedido de reparação em face do exequente nestes próprios autos”. Além disso, não está sendo imposto qualquer ônus financeiro à agravante (pois o executado/agravado deverá arcar com os honorários periciais). Assim, em sendo reconhecida a preclusão da matéria em razão de anterior homologação dos cálculos, o laudo produzido simplesmente será desconsiderado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator